Tribunal: TJDFT
Processo: 0008069-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008069-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID 75990230, o SINDIRETA requer a expedição de requisitórios complementares, alegando erro na aplicação da TR como índice de correção monetária após 30/06/2009, em vez do IPCA-E, conforme o Tema 810/STF. Fundamenta o pedido na tese fixada no Tema 1360/STF, que admite complementação em caso de substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido. Brasília, 12 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR